Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725156-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [IDs 129722889 (EMD) e 127042963], que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de reserva dos honorários contratuais no precatório a ser expedido em prol da exequente, sob o fundamento de que a retenção sobre o valor da condenação, a título de honorários contratuais, só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, de acordo com o disposto no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), ou eventual concordância ou autorização posterior da parte credora. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece ser integralmente reformada, eis que a “(...) autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária (ID 125475957 dos autos originários), cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados, tratando-se de documento suficiente para que a pretensão deduzida seja deferida (...).” A parte recorrente articula argumentos mais detalhados acerca da tese sustentada, cita jurisprudência em reforço de sua pretensão reformatória, e defende também o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência no caso vertente. Ao final, postula pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 37773029 e 37773030), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. De pronto, cabe abrir um parêntese acerca da tutela de urgência requestada neste recurso. O recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, mas pela interpretação do pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), extrai-se que, de fato, almeja a antecipação da tutela recursal, que é uma espécie distinta de tutela de urgência daquela expressamente postulada na peça recursal. Aplicando o princípio da fungibilidade no âmbito das tutelas de urgência, apreciarei tal pedido na modalidade antecipatória. Sendo assim, tratando-se de tutela provisória de urgência que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). É cediço que a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, mostrando-se crível o deferimento. Vaticina o artigo 22 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), in verbis: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022) § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. § 6o O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018) § 8o Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no § 9o do art. 15 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022) – grifo nosso Com efeito, a teor do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) é permitido ao advogado, que fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do alvará ou precatório, levantar diretamente do valor auferido na causa, a quantia de verba honorária contratada a que faz jus, salvo se este provar que já os pagou. Esse entendimento, além de encontrar lastro no dispositivo legal retro mencionado, encontra reverberação na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cujas ementas dos julgados mais modernos assim orientam: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). 2. A autorização expressa da parte substituída, que, em Assembleia Geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia, é possível a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos exatos termos em que pactuados. 3. A negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu, ainda que por substituição extraordinária do sindicado a que vinculada, dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. 4. A novel publicação da Lei n.° 13.725/18, que, ao incluir o § 7° no artigo 22 da Lei n.° 8.906/94, como norma de natureza puramente interpretativa, não prejudica os atos jurídicos perfeitos correspondentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre o escritório de advocacia e o sindicato substituto nem à Assembleia Geral Extraordinária que autorizou o desconto da verba honorária do êxito dos substituídos, mas apenas deixa clara a sua validade. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1409910, 07293075420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. VIABILIDADE. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de destacamento de honorários contratuais, em requisitório do Juízo Fazendário. 2. De acordo com o art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o, mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo sé este provar que já os pagou". 3. É vedado que o causídico receba a verba honorária por requisição de pequeno valor e a parte vencedora da ação por precatório. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1297373, 07211668020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, o agravante apresentou o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) (ID 125475958), substituto processual da exequente. Por outro lado, seguindo os vetores interpretativos emanados da jurisprudência deste Tribunal, o contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles, salvo se houver expressa autorização para tal finalidade. A ver, verbo ad verbum: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE POR SINDICATO. SINDIRETA. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS. A fim de obter a reforma da r. decisão, o agravante deveria comprovar que o SINDIRETA, além de defender os interesses de seus filiados, obteve a anuência/autorização, ou ao menos informou aos sindicalizados acerca dos elementos contratuais, incluindo a previsão de reserva de honorários contratuais. Diante da ausência de provas no sentido de autorização dos sindicalizados, há de se preservar o entendimento consolidado do STJ sobre o tema, in verbis: "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009." (Acórdão 1246802, 07234621220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUTORIZAÇÃO DO FILIADO. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de destacamento de créditos a serem recebidos por um dos exequentes, a título de honorários contratuais. 2. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 garante ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução. 3. O contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado. Precedentes STJ. 4. Entretanto, havendo autorização do credor, que, ao se desfiliar do sindicato, assumiu a obrigação de pagar eventuais honorários decorrentes de causas patrocinadas em seu favor, deve ser promovido o destaque da verba honorária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1313132, 07332406920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RESERVA DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. PATRONO. SINDICATO. ANUÊNCIA DOS FILIADOS. NÃO DETECTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o, mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo sé este provar que já os pagou". 2. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado." (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) 3. Na hipótese vertente, revela-se que o agravante foi contratado pelo sindicato para defender os interesses de seus filiados. Ocorre que não há elementos no caderno processual que demonstrem que os sindicalizados contrataram individualmente o patrono/recorrente ou anuíram com a referida retenção da verba honorária. 4. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 883873, 20150020170469AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 158) Ademais disso, a partir da análise dos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária (ID 125475957), deflui-se que os substituídos anuíram com o pagamento dos honorários contratuais, no importe de 20% (vinte por cento), que deveria ser pago por ocasião da liquidação do valor de êxito obtido na demanda. Diante do exposto, reputo presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, razão pela qual CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a reserva dos honorários advocatícios contratuais devidos ao agravante no importe correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito ao qual faz jus a parte exequente (ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO). Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Ato continuo, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível com o acréscimo no polo passivo do recurso de ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, parte exequente no processo de origem. Em seguida, intime-se a parte agravada (DISTRITO FEDERAL e ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO) para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo comum legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator